Tribunal: TJSP
Processo: 1039106-71.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – UNICAMP – Requerimento de concessão de aposentadoria – Suspensão em razão de sindicância – Art. 174, § 3o, do Estatuto dos Servidores da UNICAMP – Aposentadoria concedida posteriormente – Publicação do ato de concessão em data requerida pelo Autor – Inexistência de excesso de prazo em sindicância – Impossibilidade de recebimento cumulativo dos

Ementa:
APELAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – UNICAMP – Requerimento de concessão de aposentadoria – Suspensão em razão de sindicância – Art. 174, § 3o, do Estatuto dos Servidores da UNICAMP – Aposentadoria concedida posteriormente – Publicação do ato de concessão em data requerida pelo Autor – Inexistência de excesso de prazo em sindicância – Impossibilidade de recebimento cumulativo dos proventos com os vencimentos – Art. 37, § 10, da CF/88 – Danos materiais e morais não verificados – Sentença de improcedência mantida – Apelação desprovida.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000612631
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1039106-71.2018.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante
MARCOS NOGUEIRA EBERLIN, é apelado UNIVERSIDADE ESTADUAL DE
CAMPINAS - UNICAMP.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Após a sustentação oral do(a)
Dr(a). Ricardo Iabrudi Juste, negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente) e RICARDO FEITOSA.
São Paulo, 27 de julho de 2020.
ANA LIARTE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1039106-71.2018.8.26.0114 -Voto no
2
4a CÂMARA – SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
Apelação no 1039106-71.2018.8.26.0114 Digital
Comarca de origem: Campinas 2a Vara da Fazenda Pública
Apelante: MARCOS NOGUEIRA EBERLIN
Apelada: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS UNICAMP
Voto no 22.725
APELAÇÃO
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL

UNICAMP Requerimento de concessão de aposentadoria
Suspensão em razão de sindicância Art. 174, § 3o, do
Estatuto dos Servidores da UNICAMP Aposentadoria
concedida posteriormente Publicação do ato de concessão
em data requerida pelo Autor Inexistência de excesso de
prazo em sindicância Impossibilidade de recebimento
cumulativo dos proventos com os vencimentos Art. 37, §
10, da CF/88 Danos materiais e morais não verificados
Sentença
de
improcedência
mantida

Apelação
desprovida.
Trata-se de Apelação interposta por MARCOS NOGUEIRA EBERLIN em
face da UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS UNICAMP, impugnando a r.
sentença de fls. 439 a 443, a qual julgou improcedente a ação.
O ora Apelante MARCOS NOGUEIRA EBERLIN ajuizou ação em face da
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
UNICAMP, na qual alega que é
servidor público, ocupante do cargo de Professor, e requereu a concessão de
aposentadoria em 06/03/2017, porém o pedido foi deferido somente em
08/05/2018, após o término de sindicância administrativa. Afirma que a
aposentadoria deveria ter sido concedida em 06/06/2017, respeitando-se o
prazo de 90 dias para processamento do pedido. Sustenta que, em razão da
demora para o deferimento da aposentadoria, deixou de ser contratado por
outra instituição de ensino em junho de 2017. Defende que sofreu danos
materiais e morais em razão da demora na concessão da aposentadoria e por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1039106-71.2018.8.26.0114 -Voto no
3
não firmar contrato de trabalho com outro empregador. Ao fim, requer a
condenação da Requerida ao pagamento de indenização por danos materiais
referentes ao período em que deixou de perceber proventos de aposentadoria
entre 06/06/2017 e 08/05/2018, bem como pleiteia o pagamento de
indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (fls. 1 a 14).
A Requerida ofereceu contestação (fls. 295 a 310), a que se seguiu
réplica da/o Autor (fls. 415 a 426).
Após, sobreveio a r. sentença, a qual julgou improcedente a ação (fls.
439 a 443).
Insatisfeito, o Autor interpôs Apelação, na qual pugna pela reforma da
r. sentença repisando os argumentos da trazidos na inicial (fls. 446 a 462).
O recurso foi devidamente respondido pela Recorrida (fls. 470 a 484).
É o relatório.
A
Apelação
deve
ser
recebida,
porquanto
tempestivamente
interposta e com preparo, porém não merece provimento.
É dos autos que o Autor pretende o pagamento de indenização por danos
materiais e morais em razão de excessiva demora para a concessão de
aposentadoria.
Julgou-se improcedente a ação.
A r. sentença deve ser mantida.
O artigo 174, § 3o, do Estatuto dos Servidores da UNICAMP
estabelece que o servidor não pode ser dispensado a pedido no curso de
sindicância ou processo administrativo disciplinar:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1039106-71.2018.8.26.0114 -Voto no
4
Artigo 174. A autoridade que tiver ciência ou notícia da
ocorrência de irregularidade no serviço é obrigada a tomar
providências, objetivando a apuração dos fatos e responsabilidades.
§ 1o. As providências de apuração terão início logo em seguida
ao conhecimento da irregularidade e serão tomadas na Unidade
onde esta ocorreu, devendo consistir, no mínimo, de relatório
circunstanciado sobre o que se verificou.
§ 2o. Quando a infração não estiver bem definida, mesmo
justificadamente presumida sua existência, ou quando, mesmo
definida a ocorrência, for desconhecida a sua autoria, será
promovida sindicância administrativa.
§ 3o. Indiciado em sindicância ou processo administrativo
disciplinar, o servidor só poderá ser dispensado, a pedido,
depois de ocorrida absolvição ou após o cumprimento de
outra penalidade que não a de demissão, que por ventura
lhe haja sido imposta como resultante das conclusões da
sindicância ou do processo disciplinar mencionados.
Esta norma encontra fundamento na autonomia didático-científica,
administrativa e de gestão financeira e patrimonial das Universidades,
conforme previsto no artigo 207, caput, da Constituição Federal:
Art. 207. As universidades gozam de autonomia didático-
científica,
administrativa
e
de
gestão
financeira
e
patrimonial, e obedecerão ao princípio de indissociabilidade
entre ensino, pesquisa e extensão.
§ 1o É facultado às universidades admitir professores, técnicos
e cientistas estrangeiros, na forma da lei.
§ 2o O disposto neste artigo aplica-se às instituições de
pesquisa científica e tecnológica.
Ressalte-se que a autonomia disciplinar da UNIVERSIDADE ESTADUAL DE
CAMPINAS é expressamente estabelecida no artigo 1o, § 1o, da Lei Estadual no
7.655/1962:
Art. 1o. Fica criada a Universidade de Campinas, na qualidade
de entidade autárquica, com personalidade jurídica, patrimônio
próprio, sede e fôro na cidade de Campinas.
§ 1o. A Universidade de Campinas gozará de autonomia
didática, administrativa, financeira e disciplinar, ficando
sob o controle da Secretaria da Fazenda, no que diga
respeito à tomada de contas e inspeção da contabilidade.
§ 2o. A aplicação das verbas do orçamento da Universidade de
Campinas será feita pelo seu Reitor, que prestará contas,
anualmente, ao Tribunal de Contas do Estado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1039106-71.2018.8.26.0114 -Voto no
5
Além disso, as normas do Estatuto dos Servidores da UNICAMP têm
prevalência em relação ao Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de São
Paulo, que incide apenas subsidiariamente, conforme já decidido pelo E.
Tribunal de Justiça:
Mandado de segurança - Servidor público estadual - Processo
administrativo que resultou pela ocorrência de irregularidades
nos procedimentos administrativos - Suspensão por 30 dias,
fundamentada nos arts. 167, III, e 169 do Estatuto dos
Servidores
da
Unicamp-
Pretensão
pela
nulidade
do
procedimento administrativo, sustentando que tal procedimento
não atendeu aos preceitos legais. Impossibilidade. Para o ato
ser anulado há que ficar claro e inconteste a ilegalidade da sua
conclusão, o que não denota estar caracterizado nos autos.
Ademais, registra-se que as atividades de todos os
servidores da Unicamp são reguladas pelo Estatuto dos
Funcionários da Unicamp - Esunicamp, sendo que o Estatuto
dos Servidores Públicos do Estado de São Paulo - Lei n°
12.261/68,
apenas
é
adotado
subsidiariamente.
Entendimento esse que denota prevalecer, em decorrência
de as Universidades, por força do disposto no artigo 207,
da Constituição Federal, gozam de autonomia didático-
científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial. Inexistência de ilegalidade por parte da
administração pública - Segurança denegada. Decisão mantida.
Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 9067677-79.2009.8.26.0000; Relator
(a): DANILO PANIZZA; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito
Público; Foro de Campinas - 2.VARA FAZ.PUBLICA; Data do
Julgamento: 22/03/2011; Data de Registro: 04/04/2011)
Deste modo, a norma estabelecida no artigo 174, § 3o, do Estatuto dos
Servidores da UNICAMP aplica-se ao Autor, ainda que o Estatuto do Servidor
Público do Estado de São Paulo não contenha regra análoga, impedindo-se a
dispensa a pedido de servidor, o que inclui os casos de aposentadoria, durante o
curso de sindicância ou processo administrativo disciplinar.
No caso dos autos, verifica-se que em 28/09/2015 foi instaurado
processo administrativo contra o Autor (fls. 22 a 24), sendo aplicada a pena de
suspensão por 30 dias em 10/02/2017 (fl. 60). A suspensão foi devidamente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1039106-71.2018.8.26.0114 -Voto no
6
cumprida pelo Autor entre 17/03/2017 e 15/04/2017 (fl. 82).
Após a conclusão do processo administrativo, foi instaurada sindicância
em 06/04/2017 (fl. 74), com apresentação de relatório final em 05/07/2017
(fls. 195 e 196). Ocorre que a Procuradoria da UNICAMP requereu novas
diligências (fls. 203 a 207), sendo apresentada complementação do relatório
em 29/09/2017 (fl. 213). Por fim, determinou-se o arquivamento da sindicância
em 05/12/2017 (fl. 225).
Por sua vez, lê-se nos autos que a partir de 05/03/2016 o Autor
completou os requisitos para a aposentadoria integral com paridade (fl. 158).
O Autor alega que requereu a concessão de aposentadoria em
06/03/2016 (fls. 76 e 78), ratificando o pedido em 19/04/2017 (fls. 317 a
321). Ocorre que o Autor somente cumpriu a sanção de suspensão em
15/04/2017 (fl. 82) e em 06/04/2017 foi instaurada sindicância, que se findou
em 05/12/2017 (fl. 225).
Em razão da sindicância instaurada, determinou-se a suspensão do
pedido de aposentadoria, com base no artigo 174, § 3o, do Estatuto dos
Servidores da UNICAMP (fls. 369 a 370).
Com o arquivamento da sindicância em 05/12/2017 (fl. 225), o Autor
requereu em 26/01/2018 o prosseguimento do pedido de aposentadoria
anteriormente apresentado (fl. 159). Após, em 07/02/2018, o Autor requereu a
publicação do ato de concessão da aposentadoria para 08/05/2018 (fl. 169),
data em que houve efetiva publicação (fls. 184 e 185).
Deste modo, o pedido de aposentadoria foi corretamente suspenso
durante o trâmite da sindicância instaurada contra o Autor e, após seu
arquivamento, recebeu o correto processamento, sendo o ato concessivo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1039106-71.2018.8.26.0114 -Voto no
7
publicado em data indicada pelo próprio Autor, quando passou efetivamente à
inatividade.
Não há, portanto, se falar em ilegalidade na suspensão do pedido de
aposentadoria durante a sindicância, nem em atraso na publicação da concessão
da aposentadoria, uma vez que ela ocorreu na data requerida pelo Autor.
Além disso, não se constata excesso de prazo para a conclusão da
sindicância.
Como afirmado, a sindicância foi instaurada em 06/04/2017 (fl. 74),
com relatório final datado de 05/07/2017 (fls. 195 e 196). Após, Procuradoria
da UNICAMP requereu novas diligências (fls. 203 a 207), com complementação
do relatório em 29/09/2017 (fl. 213) e decisão de arquivamento em
05/12/2017 (fl. 225).
Considerando o tempo necessário para a realização das diligências, com
a tomada de declarações de cinco pessoas e levantamento de bens do
patrimônio da UNICAMP perante o “Laboratório ThoMSon de Espectometria
de Massas”, bem como com a apresentação de defesa pelo Autor a necessidade
de realização de diligências complementares requeridas pela Procuradoria,
mostra-se razoável o prazo da sindicância.
Acrescente-se que, embora tenha sido ultrapassado o lapso de 30 dias
para a conclusão da sindicância, tal prazo é impróprio e não se verificou no caso
demora excessiva ou injustificada da Requerida UNICAMP.
Nesse sentido, cite-se o seguinte julgado deste E. Tribunal de Justiça:
MANDADO DE SEGURANÇA. Pretensão de arquivamento de
sindicância administrativa ou retroação de seus efeitos para
60 dias após sua instauração. Impossibilidade. Cronologia
dos atos praticados durante a sindicância que não evidencia
demora excessiva ou injustificada, tampouco qualquer

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1039106-71.2018.8.26.0114 -Voto no
8
abusividade. Prazos que são impróprios, visando resguardar
a parte de abusos e irregularidades, ausentes na espécie.
Sentença mantida. Recurso improvido.
(TJSP; Apelação Cível 1055466-41.2016.8.26.0053; Relator
(a): CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI; Órgão Julgador: 2a
Câmara
de
Direito
Público;
Foro
Central
-
Fazenda
Pública/Acidentes - 14a Vara de Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 26/07/2017; Data de Registro: 26/07/2017)
Quanto ao prazo do processo administrativo, vê-se que a suspensão foi
integralmente cumprida em 15/04/2017 (fl. 82) e o pedido de aposentadoria
somente foi protocolado em 19/04/2017 (fls. 317 a 321). Logo, o requerimento
foi posterior ao processo administrativo e eventual excesso de prazo não
influiu no pedido de concessão da aposentadoria.
Além disso, não houve excesso de prazo para a concessão de
aposentadoria. Isso porque a aposentadoria foi efetivamente implementada
com a publicação do ato de concessão na data de 08/05/2018 (fl. 184 e 185),
conforme expressamente requerido pelo próprio Autor (fls. 169).
Deste modo, vê-se que a Requerida UNICAMP não cometeu
irregularidade a justificar sua responsabilização pelos alegados danos sofridos
pelo Autor.
Ademais, o pleito indenizatório do Autor não deve ser acolhido pela
inocorrência de danos materiais e morais.
Com efeito, durante o requerimento de concessão de aposentadoria e
sua efetiva implementação, o Autor permaneceu em atividade perante a
UNICAMP e recebeu regularmente seus vencimentos, com acréscimo de abono
de permanência.
Além disso, eventual condenação ao pagamento de indenização por danos
materiais com base nos valores que, conforme alega o Autor, deveriam ter sido
recebidos a título de proventos em data anterior à efetiva aposentação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1039106-71.2018.8.26.0114 -Voto no
9
significaria indevida cumulação de vencimentos e proventos, em ofensa ao
disposto no artigo 37, § 10o, da Constituição Federal.
Dessa forma, inviável a cumulação de vencimentos com proventos, cuja
vedação encontra-se disposta no artigo 37, § 10o, da Constituição Federal.
Nesse sentido já decidiu este Colendo Tribunal de Justiça em casos
análogos, inclusive com julgados desta 4a Câmara de Direito Público:
Apelação. Aposentadoria especial. Razões parcialmente dissociadas do caso em exame. Servidora estadual.
Farmacêutica em ambiente hospitalar. Aplicação da Lei Federal
no 8.213/91, conforme entendimento do STF no Mandado de
Injunção no 721/DF. Súmula Vinculante no 33. Laudos técnicos,
perfil profissiográfico e certidão de contribuição que
demonstram a existência das condições insalubres de trabalho,
pelo período exigido em lei para a concessão do benefício.
Inteligência do artigo 40, §4o, III, da Constituição Federal.
Diferenças em atraso desde o requerimento administrativo.
Reforma. Vedação à cumulação dos proventos de aposentadoria com vencimentos recebidos durante o
processamento da ação. Vedação do art. 37, § 10, da
Constituição Federal. Recurso parcialmente provido, na parte
conhecida.
(Apelação / Remessa Necessária 1001550-17.2018.8.26.0120;
Relator (a): FERNÃO BORBA FRANCO; Órgão Julgador: 7a
Câmara de Direito Público; Foro de Cândido Mota - 2a Vara;
Data do Julgamento: 11/02/2020);
APELAÇÃO
E
REMESSA
NECESSÁRIA.
SERVIDORA
PÚBLICA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA.
APOSENTADORIA ESPECIAL. Atendente de Consultório
Dentário. Pretensão à concessão de aposentadoria especial, com
base no art. 40, § 4o, III, da Constituição Federal. Em relação
ao inciso III (insalubridade), possibilidade de aplicação do
RGPS enquanto não editada lei própria. Aplicação supletiva do
art. 57 da Lei n. 8.213/91. Suficiente comprovação da efetiva
exposição a agentes nocivos à saúde de forma habitual,
permanente
e
não
intermitente.
(...)
REQUERIMENTO
ADMINISTRATIVO. Concessão e pagamento do benefício
retroativos
à
data
do
requerimento
administrativo.
Impossibilidade. Vedação constitucional de cumulação dos
proventos com os vencimentos. Inteligência do art. 37, §
10, da Constituição Federal. Sentença de procedência
reformada em parte. Recurso do requerido provido, remessa
necessária provida em parte e recurso voluntário da requerente
não provido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1039106-71.2018.8.26.0114 -Voto no
10
(TJSP, Apelação Cível 1000437-47.2015.8.26.0568; Relator
(a): HELOÍSA MARTINS MIMESSI; Órgão Julgador: 5a
Câmara de Direito Público; Foro de São João da Boa Vista - 3a
Vara Cível; Data do Julgamento: 28/02/2019);
APELAÇÃO CÍVEL. Direito constitucional e administrativo.
Servidora
pública
municipal
aposentada.
Pretensão
ao
reconhecimento do direito à retroação dos efeitos da
aposentação à data do requerimento administrativo, com o
consequente
pagamento
dos
proventos
no
período
compreendido entre a data do pleito administrativo e a
concessão do benefício. Sentença de primeiro grau que julgou
procedentes os pedidos. 1. Vedação constitucional de
cumulação dos proventos com os vencimentos. Intelecção do
artigo 37, § 10, da Constituição Federal. Precedente desta
Corte. Requerente que permaneceu exercendo seu cargo
efetivo e recebendo regularmente seus vencimentos até a
inativação. 2. A procedência do pleito da apelada na hipótese é
inadmissível, porquanto ensejaria violação ao comando do § 10,
do artigo 37, da Lei Maior, tendo em vista que após formular
seu pedido administrativo de concessão de aposentadoria
especial em 2013 a requerente permaneceu exercendo
regularmente suas funções inerentes ao cargo efetivo de
'auxiliar de enfermagem', auferindo regularmente seus
vencimentos, até a efetivação de sua aposentação em 20 de
maio de 2015, de sorte que admitir a retroação dos efeitos da
aposentadoria da requerente à data do pedido administrativo,
com a condenação do ente réu a lhe pagar os proventos
correspondentes ao período compreendido entre a data do
requerimento administrativo
e a data da inativação, seria admitir a vedada cumulação de
proventos de aposentadoria e vencimentos do cargo efetivo,
bem como aceitar vedada simultaneidade de aposentadoria e
exercício do cargo. 3. Sentença reformada. Recurso do ente
requerido provido.
(TJSP, Apelação Cível 1000565-69.2017.8.26.0383; Relator
(a): OSWALDO LUIZ PALU; Órgão Julgador: 9a Câmara de
Direito Público; Foro de Nhandeara - Vara Única; Data do
Julgamento: 14/08/2018);
APELAÇÃO.
INVESTIGADOR
DE
POLÍCIA.
Pretendida
aposentadoria especial (com paridade e integralidade), nos
termos do artigo 1o, inciso I, da Lei Complementar Federal no
51, de 20 de dezembro de 1985, com a redação da LC 144, de
15 de maio de 2014. (...) Pretensão de retroatividade do
benefício à data do requerimento administrativo ou à data
da impetração. Servidor que permanece em atividade.
Impossibilidade.
Efeito
retroativo
que
implicaria
no
pagamento simultâneo (no mesmo período) tanto dos
proventos da aposentadoria como também dos vencimentos
do (mesmo) cargo, em evidente (e grave) violação à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1039106-71.2018.8.26.0114 -Voto no
11
disposição do artigo 37, § 10, da Constituição Federal.
Precedente deste E. Tribunal de Justiça (Apelação no
0023078-18.2013.8.26.0309, Rel. Des. Aroldo Viotti, j.
30/06/2015). Recursos oficial e voluntário das impetradas
parcialmente providos para excluir o direito à paridade.
Recurso do impetrante desprovido. (TJSP, Apelação / Remessa
Necessária
1051912-98.2016.8.26.0053;
Relator
(a):
FERREIRA RODRIGUES; Órgão Julgador: 4a Câmara de
Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 13a
Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 02/10/2017);
RECURSO DE APELAÇÃO Município de Presidente Venceslau
Aposentadoria especial. PRELIMINARES. 1. Competência da
Justiça Comum para julgamento do caso, tendo em vista as
necessidades ligadas à produção de prova, incompatíveis com o
rito célere do Juizado Especial da Fazenda Pública, além do
fato de não se poder, inicialmente, precisar o real valor
econômico dos pedidos. 2. Autor que pleiteou o benefício
previdenciário da aposentadoria especial, o qual não se
confunde com a aposentadoria compulsória, de modo que não há
que se falar na perda do objeto da ação. MÉRITO. Lei Municipal
no Demonstração do trabalho em condições insalubres, por mais
de 25 anos Concessão da aposentadoria voluntária de rigor.
RECURSO
ADESIVO

Autor
que,
após
formular
requerimento administrativo, seguiu no exercício de suas
funções, recebendo, regularmente, seus vencimentos

Impossibilidade de recebimento cumulativo dos proventos de
aposentadoria pretéritos com os vencimentos
Art. 37,
§10, da Constituição Federal. SENTENÇA MANTIDA,
RECURSOS NÃO PROVIDOS.
(TJSP, Apelação Cível 1001114-07.2016.8.26.0483; Relator (a):
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA; Órgão Julgador: 1a Câmara
de Direito Público; Foro de Presidente Venceslau - 1a Vara;
Data do Julgamento: 22/09/2017).
Igualmente, não há se falar em indenização por danos materiais
calculadas com base no salário recebido pelo Autor após contratação pela
Universidade Presbiteriana Mackenzie. Isso porque sua contratação era
possível desde junho de 2017, desde que o Autor requeresse perante a
UNICAMP a alteração de seu regime de trabalho, com a diminuição de carga
horária. Logo, a contratação do Autor pela Universidade Presbiteriana
Mackenzie não dependia de sua aposentadoria perante a UNICAMP e, por isso,
a Requerida não pode ser responsabilizada por valores que o Autor
alegadamente deixou de ganhar a título de salários pagos pela Universidade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1039106-71.2018.8.26.0114 -Voto no
12
Presbiteriana Mackenzie.
Além disso, deve ser rejeitado o pedido de indenização por danos
morais, uma vez que, como já afirmado, não se constatam irregularidades nos
atos da Requerida UNICAMP, bem como não se verifica o suficiente abalo de
natureza física ou psíquica ao Requerente, nem ofensa a seus direitos da
personalidade pelo tempo decorrido para a efetiva implementação da
aposentadoria.
De rigor, portanto, a manutenção da r. sentença de improcedência.
Por força do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoram-se os
honorários advocatícios sucumbenciais para R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos
reais).
Diante do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO à Apelação.
ANA LIARTE
Relatora